Tribunal: TJSP
Processo: 1035655-27.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – MECÂNICO – PAIR E LESÕES ORTOPÉDICAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.